Tribunal: STF
Processo: Ext 1983
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vieram-me os autos conclusos após a apresentação da defesa escrita por parte do extraditando e de manifestação da Procuradoria-Geral da República (docs. 66 e 79).

A Defensoria Pública da União, que representa o extraditando, pleiteou, em síntese, a suspensão do feito de extradição, “até que haja decisão sobre o pedido de refúgio formulado”, a revogação da prisão preventiva do nacional russo e, no mérito, o indeferimento do pedido formulado pelo Estado requerente.

A Procuradoria-Geral da República requereu a suspensão do processo de extradição “até que seja proferida decisão definitiva do Conare acerca do pedido de refúgio do extraditando” e a manutenção da prisão cautelar decretada em desfavor do nacional russo.

É o que interessa brevemente relatar.

Decido.

Afirmo, de plano, que, diferentemente do alegado, a mera solicitação de refúgio às autoridades competentes não interrompe todo o processo extradicional, obstando-se, se for o caso, apenas a autorização do ato de entrega. 

Reporto-me, mais uma vez, aos fundamentos que utilizei em data recentíssima no julgamento da Extradição n. 1.915, de minha Relatoria, na qual se deferiu, por unanimidade, o pedido de extradição formulado pelo Governo da Colômbia: 
Destaco, neste instante, que se demonstrou a superveniente solicitação de refúgio à autoridade competente, o que implica, a princípio, nos termos do art. 34, da Lei n. 9.474/97, a entrega diferida ao Estado requerente, até concluído o procedimento administrativo (nesse mesmo sentido, cito a Ext n. 1.791, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/5/2024). 
Impõe-se a espera, se for o caso, da conclusão do processo de refúgio para que ocorra eventual entrega do extraditando, mantidas as medidas cautelares fixadas, na forma em que foram determinadas.
A interpretação, compreendo, além de parecer razoável em se cuidando, especialmente, de extraditando preso, satisfaz a assertiva de que, enquanto não analisada a decisão final sobre o reconhecimento da condição de refugiado, interrompe-se, se for o caso, a autorização de entrega, e não todo o processo extradicional. Esta, lembro, foi a manifestação do CONARE no bojo da Extradição n. 1.675 (doc. 35), da relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes (EXT n. 1.915, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 8/8/2025).

Não há óbice, pois, ao prosseguimento deste feito, que não pode ficar paralisado indefinidamente.

Mantenho também a decisão de custódia preventiva do nacional russo, Rustam Ostapov, nos termos por mim assinalados em decisões recentíssimas dos últimos 9 de dezembro, 24 de novembro e 16 de setembro (docs. 6, 18 e 51), sem prejuízo de posterior reanálise caso alteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que a legitimam.

Oportunamente, diante da circunstância de que a defesa e a PGR já se manifestaram amplamente sobre os requisitos fáticos e jurídicos ínsitos ao presente feito de extradição, inclua-se o processo em pauta de julgamento.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator